Tribunal: STF
Processo: RE 1478869
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dilermando Lauriano da Silva formalizou, com base nas alíneas ‘a’ e ‘b” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 26) contra acórdão (eDoc 20) da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG, cuja ementa abaixo transcrevo:



    RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL - RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO – FGTS – PRESCRIÇÃO.



    Assevera, o recorrente, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter declarado que se encontra prescrita a pretensão de perceber valores a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em decorrência da nulidade de contratação temporária efetivada nos termos de dispositivos da Lei Complementar n. 100/2007, do Estado de Minas Gerais, declarados inconstitucionais pelo Supremo na ADI 4.876. 



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para “reconhecer o direito das verbas fundiárias de 06.11.2007 até 31.12.2015” (eDoc 26, fl. 32).



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, observo que o Colegiado de origem, apoiado na orientação firmada pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do ARE 709.212 sob o regime da repercussão geral (Tema n. 608), no sentido de ser quinquenal o prazo prescricional para cobrança de valores não recolhidos referentes a FGTS, entendeu, com base nos fatos e nas provas ter havido a prescrição do pleito ajuizado pelo recorrente cuja contratação temporária foi declarada nula, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    No caso dos autos, o vínculo estatutário do servidor por determinado período não exclui o direito ao depósito do FGTS, uma vez que nulo o contrato firmado com a Administração Pública. 



    Assim, faria jus o autor ao FGTS. Ocorre que houve a prescrição do fundo do direito. 



    Já transcorreu cinco anos entre o julgamento do ARE n. 709.212, 13/11/2014, marco inicial da pretensão.



    [...]



    Ainda que se considerasse que a prescrição teria sido "interrompida" com a propositura da ADI 4876 em 16/03/2012 até 15/04/2014 até 03/09/2015 (data do trânsito em julgado), ou que a pretensão teria efetivamente nascido na referida data (actio nata), marco que reputo mais específico, ainda assim teria sido fulminada pela prescrição, já que a ação somente foi ajuizada em 19/12/2020, mais de cinco anos após.



    Desse modo, rever o posicionamento adotado pela Turma Recursal demanda, necessariamente, o reexame fático probatório, o que violaria o teor do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente do Plenário:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FGTS. DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 280 E 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 



    3. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 



    [...]



    (ARE 1.346.416 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e o eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente